Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715434-19.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDASIO DE SOUZA TONHA APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por GILDASIO DE SOUZA TONHA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de nulidade, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em sede recursal, a parte Apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou qualquer documento que comprove sua carência, sendo intimada em Despacho de ID 72128545 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da pretensão, sob pena de indeferimento. Todavia, o Apelante requereu dilação do prazo para cumprimento do despacho, nos termos da petição de ID 72798746. É o relatório. Decido. O exame dos autos revela que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quando ao comando judicial para comprovar a situação de hipossuficiência, situação que impõe o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Além disso, o Apelante, no último dia do prazo, requereu dilação do prazo para juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, sem demonstrar motivo impeditivo, alheio à sua vontade, que o impediu de cumprir a determinação judicial. Nos termos do art. 223 do CPC, o direito de praticar ou de emendar ato processual se exaure após o decurso do prazo. Confira-se: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Da análise do pedido de dilação de prazo, é certo que inexiste previsão legal para essa possibilidade, além do que o Apelante não produziu prova da impossibilidade e/ou dificuldade em atender ao comanda judicial. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007 do CPC, intime-se a parte Apelante para que recolha o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2025 12:18:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador